Tribunal: CARF
Processo: 11080.733852/2019-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733852/2019-79
ACÓRDÃO
2202-011.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZORYA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015

GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO.
SOLIDARIEDADE
PASSIVA.
SÚMULA CARF 210. INCISO IX DO ART. 30 DA LEI No 8.212/91.
Na presença de elementos que apontam para a existência de grupo
econômico entre empresas, correta a atribuição responsabilização solidária
pelo crédito tributário objeto do lançamento, sem necessidade de
demonstração de interesse comum.
Inteligência da Súmula CARF no 210 c/c inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212,
de 1991.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou
pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos.

Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733852/2019-79
2
Assinado Digitalmente
SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos contra decisão proferida pela 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), que manteve
lançamento de contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, incidentes sobre
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais, correspondentes à contribuição da empresa (parte patronal e para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e as contribuições destinadas a outras entidades e
fundos (SESC, SENAC, INCRA, SEBRAE e FNDE).
A empresa, mesmo tendo sido excluída do Simples Nacional no período do
lançamento, continuou a declarar GFIP como "optante" e informando como valor devido somente
as contribuições retidas dos segurados, sem declarar a contribuição patronal. Foram realizados os
lançamentos tributários para o período de 01/2014 a 12/2015, já que as GFIP foram entregues
com a informação de que eram devidas apenas as contribuições dos segurados.
Foi ainda atribuída responsabilidade solidária às empresas Multiágil Limpeza
Portaria e Serviços Associados Eireli, Forte Sul Serviços Terceirizados Eireli, Laboral Serviços
Terceirizados Eireli e a Fagner Fernandes Pinheiro, diante das seguintes constatações:
Todas tem como objeto social a prestação de serviços terceirizados;
As empresas Zorya Segurança e Vigilância Patrimonial Eireli, Laboral Serviços
Terceirizados, Multiágil Limpeza Portaria e Serv. Associados Ltda e Forte Sul
Serviços Terceirizados Ltda pertencem ao mesmo grupo econômico. Trata-se de
empresas que mantém um estreito vínculo entre si, utilizando às vezes, o mesmo
endereço, possuindo sócios comuns ou pessoas que eram sócias de uma e
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733852/2019-79
3
passaram e ser sócias da outra, ou com ligações familiares"; o contador, Sr.
Moacir Muriel Santos Cardoso, é o mesmo para todas as empresas.
Analisados os contratos sociais das empresas no período objeto da ação fiscal e
em períodos anteriores, verifica-se a interligação do quadro social e endereços:
ZORYA SEG E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI – CNPJ 10917020/0001-85 Se
chamava Multiágil Seg e Vig Patrimonial Ltda Alterou para Laboral Seg e Vigilância
Patrimonial Ltda em 05/08/2015 Alterou para Zorya Seg e Vigilância Patrimonial
Eireli em 10/03/2017
25. A operacionalidade demonstra que as empresas são muito “misturadas”,
inclusive a alteração no quadro social não afeta a movimentação financeira entre
elas.
Foi verificado nos lançamentos contábeis "que as empresas estão unidas no seu
dia a dia, conforme se observa nos lançamentos de contas do Ativo Circulante: 92
– Contrato de Mútuo a Receber e de Ativo Realizável a Longo Prazo: 330 –
Contrato de Mútuo a Receber, cujo movimento não é esporádico e sim faz parte
do fluxo financeiro das empresas. Anexamos ao processo as seguintes planilhas:
Razão da conta 92, Razão da conta 330 e Consolidação Diária dos Lançamentos
das contas 92 e 330, que estão identificadas como G002 – Contratos de Mutuo" -
item 26 do Relatório Fiscal.
Embora o nome das contas seja "Contrato de Mútuo", não há cobrança de juros,
de acordo com os balancetes anexados.
28. Além dessas contas, se observa que, na conta Ativo Não Circulante/Realizável
a LP/Créditos com Sócios: 303 - Fagner Fernandes Pinheiro, também há
lançamentos em nome de outros, estranhos ao quadro social oficial do Sujeito
Passivo, Diego Alessandro Garcez Soares e Márcio Prates, vinculados as outras
empresas relacionadas.
30. O conjunto dos elementos acima demonstram, com clareza, que as atividades
operacionais das empresas estão conectadas, sendo artificial a separação da
personalidade jurídica, tratando-se de grupo empresarial.
Assim, foram nomeadas as empresas pertencentes ao grupo econômico como
sujeitos passivos solidários, nos termos do art. 124, II, 135, III, ambos do CTN7 e
art. 30, IX da Lei 8.212/91. Também foi nomeado sujeito passivo solidário o sócio
administrador, Sr. Fagner Fernandes Pinheiro - art. 135, III, CTN e art. 152. § 2o, da
Instrução Normativa RFB no 971/2009.
A participação societária de Fagner Fernandes Pinheiro em outras empresas,
conforme apurado no Processo 11080.730616/2018-10, era impeditivo de que a
Interessada fosse optante do SIMPLES, razão de sua exclusão pelo ADE DRF/POA
no 31/2018.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733852/2019-79
4
A contribuinte e os solidários Multiágil Limpeza Portaria e Serviços Associados Eireli, Forte
Sul Serviços Terceirizados Eireli impugnaram o lançamento, sendo o mesmo mantido em sua integralidade.
Os demais não o impugnaram. A decisão restou assim ementada:
SIMPLES NACIONAL. SERVIÇOS DE LIMPEZA OU CONSERVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
Em razão das atividades exercidas por certas empresas - expressamente
estabelecidas na lei complementar que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - os pagamentos de Contribuições
Previdenciárias Patronais, GILRAT e sobre a remuneração dos Contribuintes
Individuais não são realizados na sistemática conjunta, diferenciada e favorecida
do Simples Nacional e sim como as outras empresas, ou seja, sobre o total das
remunerações pagas devidas ou creditadas a segurados do Regime Geral de
Previdência Social, nos moldes estabelecidos pelo art. 22 da Lei 8.212/91, que
institui o plano de custeio da Seguridade Social.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. NORMA DE CUSTEIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. PARTICULARIDADES.
O Código Tributário Nacional determina que são solidariamente obrigadas as
pessoas expressamente designadas por lei. Essa designação, no campo do custeio
do Regime Geral de Previdência Social, está contida no inciso IX do art. 30 da Lei
8.212/91, que estabelece a solidariedade entre as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza.
Nesse encadeamento normativo, a solidariedade entre as empresas é um efeito
jurídico da prova, nos autos, da existência de grupo econômico de qualquer
natureza.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira
para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. A opção do sistema jurídico pátrio foi de subtrair competência para o
julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao
poder judiciário.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

RECURSO VOLUNTÁRIO
A Contribuinte e todos os solidários foram cientificados da decisão de piso, mas
somente os solidários Multiágil Limpeza Portaria e Serviços Associados Eireli, Forte Sul Serviços
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733852/2019-79
5
Terceirizados Eireli apresentaram recursos idêntico,s nos quais apresentam as seguintes teses de
defesa
- nulidade do lançamento por falta de intimação quando do procedimento de
fiscalização, ferindo assim a ampla defesa e o contraditório;
- no mérito, em suma questionam a formação de grupo economia e a
responsabilidade e eles atribuída.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deles conheço.
Conforme relatado, somente os responsáveis solidários MULTIAGIL LIMPEZA
PORTARIA E SERVICOS ASSOCIADOS e FORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI apresentaram
recursos voluntários, nos quais trazem questões relativas a nulidades, formação de grupo
econômico e a solidariedade a eles atribuída.
Da alegação de nulidade por falta de intimação prévia ao lançamento
Inicialmente pretendem os recorrentes seja reconhecida nulidade do lançamento
em face dos solidários por não terem sido intimados quando da fiscalização para apresentarem
esclarecimentos, o que teria cerceado seu direito à defesa e ao contraditório. Sem delongas, trata-
se de matéria já sumulada no âmbito deste Conselho, não havendo tal nulidade:
Súmula CARF no 46 O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
Súmula CARF no 162 O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
Da formação de grupo econômico e da responsabilidade solidária
Alegam os recorrentes inexistir provas nos autos da existência do grupo econômico
de fato entre as empresas, além do que a solidariedade não se extrai da simples presença de
grupo econômico, mas há que se provar a prática comum n configuração do fato gerador, o que
não existiria, pois desempenham atividades distintas (vigilância, limpeza e conservação).
Entretanto, diferente do que entendem os recorrentes, nos termos da Súmula CARF
no 210, uma vez configurado o grupo econômico, as empresas que o integram respondem
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733852/2019-79
6
solidariamente pelas obrigações previstas na legislação previdenciária, sendo desnecessário
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN:

Súmula CARF no 210:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Quanto à existência de grupo econômico, após citar os arts. 124, I, do CTN e 30 da
Lei no 8.212/91, a autoridade lançadora demonstrou a formação de grupo econômico de fato.
Vejamos:
1 - há identidade entre as atividades desenvolvidas pelas empresas, tendo apenas
aparência de unidades autônomas: Conforme consta do relatório fiscal:
22. As empresas acima citadas, tem como objeto social a prestação de serviços
terceirizados.
Em seu recurso as recorrentes mesmo afirmam que:
Cumpre destacar que a empresa MULTIÁGIL detinha em sua SEDE A MULTIÁGIL
LIMPEZA PORTARIA E SERVIÇOS ASSOCIADOS EIRELI e A MULTIÁGIL SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, que mais tarde se transformou em LABORAL
SEGURANÇA E HOJE ZÓRYA SEGURANÇA.
Ora, se não eram do grupo, não teriam como prestar tais informações, nas quais se
nota até pelo nome fantasia a identidade das atividades desenvolvidas entre a contribuinte e as
recorrentes MULTIAGIL LIMPEZA PORTARIA E SERVICOS ASSOCIADOS e FORTE SUL SERVICOS
TERCEIRIZADOS EIRELI.
2 - confusão patrimonial: conforme consta do Relatório Fiscal:
25. A operacionalidade demonstra que as empresas são muito “misturadas”,
inclusive a alteração no quadro social não afeta a movimentação financeira entre
elas.
26. Da análise dos lançamentos contábeis verifica-se que as empresas estão
unidas no seu dia a dia, conforme se observa nos lançamentos de contas do Ativo
Circulante: 92 – Contrato de Mútuo a Receber e de Ativo Realizável a Longo Prazo:
330 – Contrato de Mútuo a Receber, cujo movimento não é esporádico e sim faz
parte do fluxo financeiro das empresas. Anexamos ao processo as seguintes
planilhas: Razão da conta 92, Razão da conta 330 e Consolidação Diária dos
Lançamentos das contas 92 e 330, que estão identificadas como G002 – Contratos
de Mutuo. Abaixo, transcrevemos como exemplo, movimento da conta 330,
referente ao mês de janeiro/2014:
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733852/2019-79
7

28. Além dessas contas, se observa que, na conta Ativo Não Circulante/Realizável
a LP/Créditos com Sócios: 303 - Fagner Fernandes Pinheiro, também há
lançamentos em nome de outros, estranhos ao quadro social oficial do Sujeito
Passivo, Diego Alessandro Garcez Soares e Márcio Prates, vinculados as outras
empresas relacionadas.
3 - vinculação gerencial, coincidência de sócios e administradores, ligações
familiares, localização em mesmo endereço ou em endereço próximo (mesmo prédio) e possuem
o mesmo contador. Conforme consta do relatório fiscal:
23. Trata-se de empresas que mantém um estreito vínculo entre si, utilizando às
vezes, o mesmo endereço, possuindo sócios comuns ou pessoas que eram sócias de
uma e passaram e ser sócias da outra, ou com ligações familiares.
24. Analisados os contratos sociais das empresas no período objeto da ação fiscal e
em períodos anteriores, verifica-se a interligação do quadro social e endereços:
ZORYA SEG E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI se chamava Multiágil Seg e Vig
Patrimonial Ltda; alterou para Laboral Seg e Vigilância Patrimonial Ltda em
05/08/2015; alterou para Zorya Seg e Vigilância Patrimonial Eireli em 10/03/2017;
Conforme os quadros demonstrativos do relatório fiscal,
i) Zorya tem em seu quadro societário Fagner e Arildo;
ii) Multiágil (nome fantasia que a recorrente teve) tem Arildo, Fagner e Diego (que
saíram em outubro de 2014, ou seja, no período deste lançamento) e Márcio;
iii) Forte Sul tem Fagner e Diego (que saíram em outubro de 2014, ou seja, no
período deste lançamento), Cristina Jorge e Márcio
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733852/2019-79
8
Outro dado importante é de que o contador Sr. Moacir Muriel Santos Cardoso é o
mesmo para todas as empresas citadas.
Acrescente-se que a recorrente também já teve nome fantasia de LABORAL, assim
como outra empresa do grupo que não apresentou recurso.
Quanto ao endereço os próprios recorrentes informam que se TRATA DE UM
PRÉDIO COMERCIAL DE 4/5 ANDARES, o que entende não se confundir com mesmo endereço;
entretanto, não há como negar que estando no mesmo prédio as empresas estavam muitas das
vezes no mesmo endereço, até porque não esclarece o recorrente que estariam em andares ou
salas diferentes.
Ainda conforme apontou o julgador de piso:
Ao seguir o fluxo financeiro que ligava essas empresas fica ainda mais claro um
modo de agir no qual o grupo se sobrepunha a blindagem jurídica da
personalidade isolada de cada empresa. Não se pode considerar uma rotina de
mercado a movimentação financeira expressa nas escriturações fiscais, onde o
dinheiro se movimentava entre essas empresas. Além da roupagem jurídica que
se revertia essa relação econômica, na maioria das vezes sob a forma de
contratos de mútuos sem pagamento de juros, a frequência com que acontecia
reforça as teses do Setor Fiscal, vários contratos de mútuo no mesmo mês. Cita
como exemplo o mês de fevereiro de 2014, a Empresa Laboral Segurança e
Vigilância Patrimonial Ltda, fl. 198, in fine, e 199, conta 330, lançou contrato de
mútuo a receber nos dias 03, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 24, 25 e
28/02/2014, ou seja, dos 20 dia potencialmente úteis em fevereiro de 2014, em
15 dias a Empresa Laboral Segurança e Vigilância Patrimonial lançou contrato de
mútuo a receber, em vários desses dias se constatou mais de um contrato de
mútuo por dia, resta claro que uma empresa contava financeiramente com a
outra para seu regular funcionamento com um grupo econômico de fato, os
exemplos se avolumam, conforme demonstra nas planilhas de fls. 195/225 e
226/239, lastreadas em registros contábeis.
Com o objetivo de resistir aos lançamentos tributários a própria Impugnante
lança argumentos que não negam a existência de grupo econômico, mas aduz que
o decisivo é que as empresas comunguem com a realização dos fatos geradores.
"Portanto, ainda que uma sociedade participante de grupo econômico tenha
interesse no sucesso econômico das demais, o que, obviamente, é mais do que
natural, isso não significa que ela comungue da realização da materialidade dos
fatos geradores descritos na norma jurídica ou que partilhe a posição jurídica do
contribuinte que realizou o fato gerador".
Conforme concluiu a autoridade fiscal:
30. O conjunto dos elementos acima demonstram, com clareza, que as atividades
operacionais das empresas estão conectadas, sendo artificial a separação da
personalidade jurídica, tratando-se de grupo empresarial.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733852/2019-79
9
Pode-se concluir que são pessoas jurídicas distintas mas de fato sócias de sociedade
formalmente constituída, configurando um grupo econômico de fato, sendo, nos termos do inciso
IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, tal fato suficiente para se manter a solidariedade passiva
atribuída à recorrente:
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Por fim, alega o recorrente que a lei em que se fundamentou a autoridade
lançadora, qual seja o inciso IX da Lei no 8.212/1991, teria sido declarada inconstitucional
conforme AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5026788- 21.2017.4.04.0000/PR:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO. ART. 30, IX, DA LEI No 8.212, DE 1991. INCIDENTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
É de ser suscitado incidente de inconstitucionalidade do inciso IX do art. 30 da Lei
no 8.212, de 1991, por ofensa ao art. 146, III, a, da Constituição Federal, já que
não observou as prescrições da lei complementar ao atribuir responsabilidade
solidária a terceiros integrantes do mesmo grupo econômico, sem vinculação ao
fato gerador e sem meios de ressarcir-se do pagamento feito por conta do
contribuinte. (grifo).
Argumenta que
Ao fazê-lo, o relator, Desembargador Federal Rômulo Pizzolatti, consignou a
“inconstitucionalidade do inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, por ofensa
ao artigo 146, III, `a ́, da Constituição, já que não observou as prescrições da lei
complementar ao atribuir responsabilidade solidária a terceiros integrantes do
mesmo grupo econômico, sem vinculação ao fato gerador e sem meios de
ressarcir-se do pagamento feito por conta do contribuinte”.
Assim, ainda que exista empresas integrantes de grupos econômicos, o que, cabe
ressaltar, não impede a sua responsabilização tributária, sempre que reste
comprovada a ocorrência de situações aptas a desencadear tal vínculo
obrigacional, como a confusão patrimonial, o desvio de finalidade (art. 50 do
Código Civil), a sucessão empresarial (arts. 132 e 133 do CTN) e até mesmo a
coparticipação nos fatos imponíveis, mediante o desempenho conjunto da
atividade empresarial (art. 124, I, do CTN). No entanto, tal fato deve decorrer de
ato legal (LEI) e não de mera conclusão administrativa.
Cumpre aqui demonstrar aos Senhores Julgadores que não se trata de ARGUIÇÃO
DE INCONSTITUICIONALIDADE PERANTE O FISCO que implica a este decidir, a teor
da sumula CARF No 2. Mas sim, DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DETERMINADA EM JUÍZO CUJA OBSERVÂNCIA É OBRIGATÓRIA DO FISCO.
No mesmo sentido, não está submetendo ao CARF análise de
Inconstitucionalidade de Lei, o que está aqui afirmando é que a Lei em que se
fundamenta para decidir É JÁ FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733852/2019-79
10
Ora, em que pesem as alegações dos recorrentes, as decisões administrativas e
judiciais trazidas aos autos são desprovidas da natureza de normas complementares e não
vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
A vinculação deste Conselho está adstrita às decisões do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça, proferidas na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, conforme prescreve o art. 98 do Regimento interno do CARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Dessa forma, o precedente trazido pelo recorrente não vincula este Conselho, que
não pode afastar a aplicação da lei; também não se tem conhecimento que o dispositivo em
comento tenha sido declarado inconstitucional pelo STF. Sem razão o recorrente neste Capítulo.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 652
DF CARF MF
Original